Tribunal: TJDFT
Processo: 0748869-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748869-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR LOPES CAMARGO AGRAVADO: CHAUKI EL HAOULI, EDNA RANGEL EL HAOULI, MARCIA ANGELA PEREIRA, TACIANO EL HAOULI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, PAULO CESAR LOPES CAMARGO, em face da decisão ID. 175658850 nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0029445-69.2015.8.07.0001, que indeferiu novo pedido de pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada, sem estar condicionada à probabilidade de sucesso da medida; e ainda, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID. 53466292), o exequente agravante, preliminarmente, pleiteia o efeito suspensivo à decisão, e em outra mão, efeito ativo, alegando tratar-se de lesão grave e difícil reparação. Narra, no mérito, que pediu nova penhora de bens por meio do SISBAJUD, pois a última tentativa de bloqueio de bens do executado foi em julho de 2022 e naquela época houve valores bloqueados na conta dos Agravados, presumindo-se que eles realizam movimentações bancárias. Defende que o prazo desde a última tentativa de penhora e o fato que na época foram encontrados valores nas contas bancárias, mesmo que irrisórios na concepção do Juízo a quo, seria mais que razoável para tentativa de bloqueio SISBAJUD. Destaca que o fato de ter havido a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, tendo este maior alcance e novas funcionalidades, seria razoável para tentativa por este novo sistema SISBAJUD. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo; e "ao final deem provimento ao presente agravo de instrumento reformando integralmente a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, e assim deferir a penhora online dos ativos financeiros de forma permanente pelo sistema SISBAJUD – ‘Teimosinha’, pelo prazo mínimo de 30 dias e prorrogável por igual período, para com isto, localizar bens dos devedores para penhora”. Preparo recolhido (IDs 53466293 e 53466294). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade apenas do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários serão enviados ao arquivo provisório caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da reiteração automática da pesquisa SISBAJUD, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a possibilidade da pretendida reiteração da pesquisa SISBAJUD ao caso, salientado, por oportuno, que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar o andamento processual do feito de origem ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora